Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745901-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA VELLOSO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONCEDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que suspendeu liminar que determinava o custeio de tratamento cirúrgico e prótese facial, sob argumento da ausência de análise médico-científica por terceiros isentos. 1.1 A agravante alega contradição na decisão, pois suspendeu a liminar para formação de junta médica, sem determiná-la. Aponta também que a decisão desconsiderou a urgência do procedimento atestada por laudos médicos, e o comprovante de e-mail sobre a formação da junta médica, mesmo fora do prazo, bem como o risco de agravamento da saúde. 2. A decisão de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio do tratamento cirúrgico, por entender que o procedimento possui cobertura obrigatória, com base na Resolução 424/2017 da ANS. 2.1 A decisão de primeiro grau considerou a urgência do tratamento, conforme relatório médico e jurisprudência. 2.2 O plano de saúde se recusou a autorizar o tratamento sob o argumento de serviço não contratado. 3. A decisão agravada suspendeu a liminar por entender que a urgência do caso não se enquadra nas definições legais e que era necessária análise médico-científica por terceiros isentos. 3.1 Considerou a necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia, e a ausência de comprovação de urgência ou emergência que justificasse a excepcionalidade legal da medida. 3.2 Apontou que a junta médica não foi constituída para dirimir a divergência. 3.3 A decisão ressaltou que a relação entre as partes está sob o regramento do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ. 3.4 A decisão destacou que a urgência médica não se amoldou às exigências legais para caracterizá-la. 3.5 Entendeu que a tutela antecipada para sustar a liminar concedida se mostrou oportuna, pois sua execução estabeleceria fato consumado, obstaculizando o direito de discussão da agravada sobre o procedimento. 3.6 A determinação para constituição de junta médica deverá ser estabelecida em outro ato processual, pois extrapola o escopo da decisão agravada de primeiro grau. 4. Conhecido e desprovido o agravo interno. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a multa dever ser afastada ou, subsidiariamente, diante da hipossuficiência da recorrente, que ela seja reduzida a 1% (um por cento). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e b) artigo 35-C da Lei 9.656/1998, defendendo a obrigatoriedade da recorrida em arcar com o tratamento em discussão, tendo em vista que restaram comprovadas as lesões irreparáveis para a saúde da recorrente. Pede a aplicação do princípio in dubio pro consumidor. Pugna pelo restabelecimento da liminar deferida pelo juízo monocrático que determinara o custeamento do tratamento por se tratar de urgência, bem como a revogação do efeito suspensivo concedido pela turma julgadora. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 71606182). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “Ante a manifesta improcedência do presente recurso e no caso de confirmação por votação unânime desta Turma deste entendimento, condena-se a agravante a pagar ao agravado multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil” (ID 69788284). A propósito, confira-se: “A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.643.518/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere aos pedidos de restabelecimento da liminar deferida pelo juízo monocrático e de revogação do efeito suspensivo concedido pela turma julgadora, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71606182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025